Tribunal: TJES
Processo: 0000227-04.2015.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000227-04.2015.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA DA SILVA ROMUALDO e outros (2)

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TÍTULO JUDICIAL FORMADO SEM PARTICIPAÇÃO DAS RÉS. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Romualdo Filho contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança ajuizada em face de Tokio Marine Seguradora S.A. e Jeane Oliveira, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o reconhecimento da ilegitimidade passiva das rés. O autor busca a satisfação de crédito oriundo de decisão judicial proferida nos autos n.º 054.04.000499-3, proposta contra a empresa New Company Corretora, condenada ao pagamento de indenização securitária decorrente de sinistro ocorrido em 2003. A parte autora alega que se trata de nova ação de conhecimento e que as rés respondem pelo crédito não satisfeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se Tokio Marine Seguradora S.A. e Jeane Oliveira possuem legitimidade passiva para responder à presente ação de cobrança fundada em título judicial formado sem sua participação; e (ii) estabelecer se há interesse processual em nova demanda que visa satisfazer obrigação anteriormente reconhecida judicialmente em face de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva depende da vinculação direta da parte ao vínculo jurídico discutido ou à formação do título judicial; não tendo as rés participado do processo originário, não se lhes pode impor os efeitos da coisa julgada, conforme o art. 506 do CPC.

4. A requalificação da ação como "de conhecimento" não altera a natureza do pedido, que visa à satisfação do mesmo crédito já reconhecido em processo anterior, em face de terceiros distintos.

5. A nova demanda repete a relação jurídica material anteriormente analisada, sem apresentar fato novo ou fundamento autônomo, caracterizando ausência de interesse processual, na forma da teoria da identidade da relação jurídica.

6. A tentativa de redirecionar os efeitos do título judicial a sujeitos que não participaram do processo anterior configura violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

7. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que, mesmo diante de modificações no polo passivo ou nos pedidos, é possível identificar identidade substancial entre demandas, atraindo a incidência da coisa julgada material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A parte não pode opor título judicial a terceiros que não participaram da fase de conhecimento que o originou.

2. A repetição de demanda fundada na mesma relação jurídica material anteriormente decidida, ainda que com alteração de partes ou pedidos, caracteriza ausência de interesse processual.

3. A teoria da identidade da relação jurídica autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, quando a nova ação busca reexaminar obrigação já estabilizada por decisão judicial anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 506; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível 1015025-79.2022.8.26.0482, Rel. Des. Issa Ahmed, j. 29.09.2023;

TJ-MG, Apelação Cível 5009211-03.2022.8.13.0701, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 25.10.2022;

TJ-DF, Apelação Cível 0701736-21.2020.8.07.0008, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 04.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0000227-04.2015.8.08.0054

APELANTE
: JOSÉ ROMUALDO FILHO

APELAD
O
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
e OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside em verificar se subsiste a legitimidade passiva da seguradora e da proprietária do veículo para responderem a ação de cobrança cujo objeto é, em essência, a satisfação de um crédito já reconhecido e delimitado em título judicial pretérito (autos nº 054.04.000499-3).

Extrai-se dos autos que a responsabilidade pelo sinistro ocorrido em 05/05/2003 foi objeto de ampla cognição na ação indenizatória originária, a qual culminou na condenação da empresa New Company Corretora ao pagamento de pensionamento mensal, respeitado o teto de cobertura securitária de R$ 30.000,00 previsto na apólice nº 10008533.

Frustrada a satisfação do crédito naquele feito por ausência de bens penhoráveis, o apelante ajuizou a presente demanda. Embora a qualifique como ação de conhecimento, a pretensão guarda exata correspondência econômica e fática com o que já foi decidido, ou seja, o pagamento da indenização securitária vinculada à mesma apólice e ao mesmo evento danoso.

A sentença recorrida acertadamente reconheceu a ilegitimidade passiva das rés. Como bem ponderou o magistrado de primeiro grau, as apeladas não integraram a lide que formou o título executivo. Por força do art. 506 do CPC, a eficácia da coisa julgada é restrita às partes entre as quais é dada, não podendo beneficiar nem prejudicar terceiros.

Admitir o prosseguimento desta ação significaria, na prática, permitir que o título judicial fosse oposto a quem não participou do contraditório na fase de conhecimento originária, o que violaria as garantias do devido processo legal.

Para além da questão da legitimidade, a extinção do feito se impõe pela análise do interesse processual sob o prisma da utilidade e adequação.

A despeito da regra geral da "tríplice identidade" (partes, pedido e causa de pedir) prevista no art. 337, §4º do CPC, a doutrina e a jurisprudência modernas adotam a teoria da identidade da relação jurídica para situações complexas como a presente. Segundo leciona o Professor Alexandre Freitas Câmara:

“A teoria das três identidades não é capaz de explicar todas as hipóteses, servindo, tão somente, como regra geral. Há casos em que se deve aplicar a 'teoria da identidade da relação jurídica', segundo a qual o novo processo deve ser extinto quando a
res in iudicium deducta
for idêntica à que se deduziu no processo primitivo, ainda que haja diferença entre alguns dos elementos identificadores da demanda”. (Lições de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2005, p. 474).

No caso concreto, a
res in iudicium deducta
, ou seja, a relação jurídica material referente à obrigação de indenizar o sinistro nos limites da apólice, já foi integralmente submetida ao crivo do Judiciário.

A tentativa do apelante de requalificar a demanda como cognitiva não altera o fato de que o conflito material já se encontra estabilizado. O Judiciário não deve admitir a reiteração do mesmo litígio mediante alterações periféricas no polo passivo, agindo esta nova demanda como um instrumento impróprio para contornar a insolvência da devedora original.

Portanto, a demanda carece de interesse processual e legitimidade, uma vez que pretende alcançar resultado prático que pressuporia a participação das rés no título judicial anterior, além de subverter os limites subjetivos da coisa julgada ao tentar transpor efeitos condenatórios a terceiros.

Nesse sentido, já decidiram os tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO. Prestação de serviço. Telefonia móvel. Ação de produção antecipada de provas. Extinção do feito sem resolução do mérito por litispendência. Insurgência da autora. Irresignação impróspera. Anterior propositura de ação idêntica, contendo as mesmas partes nos mesmos polos, as mesmas causas de pedir (próxima e remota) e os mesmos pedidos. Ainda que a redação dos pedidos formulados em cada uma das ações seja ligeiramente distinta, seu conteúdo é essencialmente igual. Pedidos que devem ser interpretados segundo o conjunto da postulação e de acordo com a boa-fé (artigo 322, § 2º, do CPC/2015)– do que decorre que, para serem considerados idênticos para efeitos de caracterização dos fenômenos da litispendência ou da coisa julgada, não necessitam ser textualmente iguais, mas trazerem, em essência, o mesmo conteúdo jurídico, tal qual se verifica na hipótese em exame. Apegar-se à literalidade textual para, só aí, reconhecer-se a identidade de pedidos, significaria compactuar com potenciais abusos do direito de ação, possibilitando que demandas essencialmente idênticas escapem aos filtros de litispendência e coisa julgada pelo só fato de conterem singelas distinções textuais entre si, em abalo à segurança jurídica e ao princípio do Juiz Natural. Incidência da "teoria da identidade da relação jurídica", em contraposição à "teoria da tríplice identidade". Precedentes. Apelo desprovido, mantida a extinção do feito sem resolução do mérito – com a ressalva de que essa extinção se dá por verificação da existência de coisa julgada, e não de litispendência.

(TJ-SP - AC: 10150257920228260482 Presidente Prudente, Relator.: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 29/09/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . MESMOS FATOS. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. - De acordo com a teoria da identidade da relação jurídica, a litispendência ou coisa julgada se configuram quando a relação jurídica da nova demanda é essencialmente a mesma da anterior, ainda que não exista perfeita identidade entre elas nos seus três elementos (partes, pedidos e causa de pedir) - No caso concreto, embora com argumentos e pedidos diferentes, as ações ajuizadas pela Apelante/Autora embasaram-se nos mesmos fatos (relação jurídica), restando configurada a coisa julgada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50092110320228130701, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 25/10/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1. A avaliação dos elementos da causa, tendo por parâmetro a tríplice identidade, pode se mostrar insuficiente, ante os desafios da jurisdição, para detectar fenômenos processuais como a litispendência. 2. Ocorre a litispendência entre duas ações quando idênticas as partes, a causa de pedir e a relação jurídica subjacente, mesmo quando os pedidos formulados não sejam coincidentes. 3. A análise da tríplice identidade de elementos da causa deve ter por base a mitigação da Teoria da Substanciação para uma aproximação da Teoria da Identidade da Relação Jurídica, conforme revela a nova processualística. 3.1. Portanto, descabe ao Judiciário apreciar tensão gerada em determinação relação jurídica de direito material em nova causa, quando já a tiver solucionado em processo anterior, embora haja, na nova demanda supostamente litispendente, renovação lateral de um dos elementos da causa, insuficiente para demandar a movimentação da máquina estatal. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07017362120208070008 DF 0701736-21.2020.8.07.0008, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 04/02/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/02/2021)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença de extinção sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de legitimidade e de interesse processual, este último em razão da identidade da relação jurídica material já julgada.

Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em definitivo, em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida em sentença ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.